Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714437-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES DESPACHO Intime-se novamente o agravante para que, no prazo de 48 horas, manifeste-se sobre a determinação de ID 36044460, sob pena de reconhecimento da perda do objeto, independentemente de manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator